Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. Por meio do despacho de ID 38291386, designei o Juízo suscitante, em caráter provisório, para decidir acerca das questões urgentes. Informações do Juízo Suscitado (ID 38463190). Manifestação do Ministério Público (ID 38525421). A autora da ação de conhecimento, que ensejou o presente conflito de competência, peticionou nos autos requerendo a desistência do presente incidente processual (ID 38529118). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos da ação de conhecimento n° 0704743-23.2022.8.07.0017, que motivou o presente conflito de competência, vejo que a autora, RAYANE MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE, requereu a desistência da demanda (ID 134577105), restando apenas a homologação do pedido pelo Juízo. Dessa forma, resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: Conflito de competência. Perda de objeto. Se houve desistência da ação rescisória em que ocorreu o conflito competência, tem-se por prejudicado esse. Conflito de competência declarado prejudicado. (Acórdão 1196751, 20190020029884CCP, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 70/71) (grifei) Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se.